Tribunal: TJBA
Processo: 0000512-95.2011.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000512-95.2011.8.05.0223

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DO CARMO MENDES SOUZA

Advogado(s)
:
ELCIO NUNES DOURADO, ANDRÉ BESCHIZZA ADVOGADOS registrado(a) civilmente como ANDRE BESCHIZZA LOPES

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA

Advogado(s)
:
CAMILA MILENE SOARES DANTAS MAGALHAES, MARIA CAROLINA ROCHA RIBEIRO DA SILVA, LILA GONCALVES ALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO PELO NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ASSISTÊNCIA SINDICAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. BENEFÍCIO DEVIDO. PROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000512-95.2011.8.05.0223, em que figuram como apelante MARIA DO CARMO MENDES SOUZA e como apelado MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.